Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Pena-base. Fração. Regime prisional.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 – Sendo o réu multirreincidente em crimes patrimoniais, não se beneficia do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – A reincidência e os maus antecedentes justificam seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).
5 - Apelação não provida.